Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-96.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-96.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: MEIRY DARLIN LACERDA ALMEIDA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E ESTADO DE EMERGÊNCIA. INOPONIBILIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS OU RPV. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MACARANI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MEIRY DARLIN LACERDA ALMEIDA, confirmando a tutela de urgência para determinar o repasse dos valores descontados a título de empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal, sob pena de multa, e declarando a quitação das parcelas descontadas da remuneração da servidora.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) se as dificuldades financeiras e o "estado de emergência" herdados de gestão anterior justificam a retenção de valores consignados sem o devido repasse; (ii) a natureza jurídica da obrigação (se dívida pública sujeita a precatório/RPV ou obrigação de restituir valores de terceiros); e (iii) a proporcionalidade e cabimento da multa diária (
astreintes
) fixada em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A retenção de valores descontados do contracheque da servidora pública, sem o correspondente repasse à instituição financeira credora, configura ato ilícito e apropriação indébita administrativa, ensejando a responsabilidade civil objetiva do Ente Público (art. 37, § 6º, da CF/88). Alegações de crise financeira ou desmandos de gestões pretéritas não elidem o dever de indenizar e de cumprir obrigações legais, ante o princípio da continuidade do serviço público.

4. Os valores descontados da remuneração da servidora possuem natureza de dinheiro privado e alimentar, não integrando o patrimônio público. A determinação judicial de repasse imediato à instituição financeira constitui obrigação de fazer e de restituir coisa certa, não se sujeitando ao regime constitucional de precatórios ou RPV (art. 100 da CF), sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes deste Tribunal.

5. É legítima a fixação de multa diária (
astreintes
) para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer, especialmente diante da recalcitrância em repassar verbas de terceiros. O valor arbitrado na origem (R$ 500,00/dia), com teto limitador (R$ 20.000,00), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo seu caráter coercitivo e pedagógico.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais, a serem liquidados na origem.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de repasse de valores consignados descontados em folha de pagamento de servidor público configura ato ilícito, sendo inoponível a alegação de crise financeira. 2. A obrigação de repasse de valores retidos indevidamente não se submete ao regime de precatórios ou RPV, por tratar-se de restituição de dinheiro privado e não de despesa pública orçamentária. 3. É cabível a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000800-96.2020.8.05.0155
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE MACARANI
, e, como apelada,
MEIRY DARLIN LACERDA ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários sucumbenciais, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça